Tribunal: TJMT
Processo: 1000993-80.2019.8.11.0033
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000993-80.2019.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[VANDA MARQUES - CPF: 885.404.051-72 (APELANTE), YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO - CPF: 013.791.221-80 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL VALDOMIRO LACHOVICZ (APELADO), SECRETÁRIA DE ADMINSTRAÇÃO E GESTÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (APELADO), SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (APELADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (APELADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS — MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO —PRETERIÇÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — ORDEM DENEGADA — RECURSO NÃO PROVIDO.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse acaso comprovada a preterição ilegítima ou a evidenciada necessidade de serviço pela Administração.

Não havendo comprovação da preterição do candidato, a denegação da segurança é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Vanda Marques
contra a sentença (Id. 51319494) proferida pela 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, no

mandado de segurança
impetrado contra ato do
Prefeito do Município de São José do Rio Claro
, que denegou a segurança.

A apelante aduz que prestou concurso público regido pelo Edital no 001/2015, para concorrer ao cargo de professora, e ficou classificada em 18o lugar, sendo que no dia 20/08/2019 foi publicado Edital de Convocação no 005/2019, e foram convocados os candidatos classificados até a 13a posição.

Assegura que “
por consequência dos atos de desistência e desinteresse é cristalino o direito líquido e certo da impetrante em ser nomeada para a vaga, pois de acordo com entendimento majoritário, houve ausência do preenchimento de vaga ofertada, sendo necessária a nomeação do próximo candidato na ordem classificatória
”.

Assevera que “
o que se comprova dos autos é que houve preterição dos candidatos regularmente classificados no certame e justificar a nomeação da recorrente
”, ainda, que o fato de “
ter sido aprovada além do limite de vagas inicialmente ofertadas pelo edital de abertura não afasta o direito de ser nomeada, pois é clara a necessidade das vagas com o novo seletivo, sem abordar ainda as professoras convocadas que não assumiram e desistiram, ensejando assim, a convocação das demais classificadas
”.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e concedida a segurança, e seja procedida a sua nomeação ao cargo de professora do Município de São José do Rio Claro.

Não há contrarrazões (Id. 51319499).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 57347968).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 08 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Vanda Marques
contra a sentença (Id. 51319494) que, proferida em
mandado de segurança
impetrado contra ato do
Prefeito do Município de São José do Rio Claro
, denegou a segurança.

A questão se resume em verificar acerca do direito subjetivo da apelante, consistente em sua nomeação para o cargo de Professora de Curso Superior, relativo ao concurso público promovido pelo Município de São José do Rio Claro, no qual restou classificada em 18o (décimo oitavo) lugar, regido pelo Edital no 001/2015, o qual previa apenas 5 (cinco) vagas de ampla concorrência, consoante se extrai do referido Edital, anexado no Id. 51319457, fls. 19.

Isto posto, destaco que é certo que a investidura em cargo público está vinculada à aprovação em concurso público, consoante dispõe o artigo 37, II, da Constituição Federal, bem como que o candidato classificado fora dos números de vagas ofertadas pelo certame, inicialmente não lhe garante direito à nomeação, por configurar em sua esfera jurídica tão somente a mera expectativa de direito.

É o caso da apelante. Verifica-se que ficou classificada em 18o lugar (Id. 51319458, fls. 11), e o número de vagas disponibilizadas para o cargo concorrido pelo Edital é de cinco (5) vagas de imediato provimento. Assim, a classificação da apelante se deu fora do número de vagas disponibilizadas no Edital do certame.

Deste modo, a nomeação dos candidatos classificados fora do número de vagas passa a ser um ato discricionário da Administração, sujeito a sua conveniência e oportunidade.

Em que pese as suas alegações de que “
é clara a necessidade das vagas com o novo seletivo, sem abordar ainda as professoras convocadas que não assumiram e desistiram, ensejando assim, a convocação das demais classificadas
”, não se desincumbiu de comprovar o alegado, porquanto nos autos se verifica apenas dois (2) documentos que aduzem acerca da desistência de duas candidatas colocadas na 14a e 17a posição (Id. 51319453 e Id. 51319454), e que ainda assim, não demonstram o direito líquido e certo alegado, pois ficou classificada em 18a lugar.

Logo, os documentos anexados pela apelante não comprovam a desistências de candidatos suficientes, ocupantes de melhor posição que a mesma, para que pudesse ser considerada aprovada no concurso e dentro do número de vagas disponíveis.

Nesse sentido, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no RE n° 837.311/PI, de relatoria do Ministro Luiz Fux, tratou da questão referente a direito subjetivo à nomeação por candidatos não abrangidos por vagas eventualmente previstas no edital,
in verbis
:

“
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
.”

Com efeito, a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público somente convola-se em direito subjetivo à nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, há demonstração de contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes.

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA -PROFESSOR DE ENSINO INICIAIS – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS DE FORMA EXCEPCIONAL – DIREITO NÃO RECONHECIDO – ORDEM DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço. Não demonstrado o direito líquido e certo à nomeação e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem”. (N.U 1003023-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”. (N.U 1000499-23.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 23/10/2019) 2. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1000387-54.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
YALE SABO MENDES
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE
22/04/2021
).

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVADE DIREITO NA NOMEAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – ORDEM DENEGADA. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração. A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço. Não demonstrado o direito líquido e certo à nomeação e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem. (N.U 1003023-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO,
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE
05/08/2019
).

Neste espeque, considerando que a parte apelante foi classificada fora do número de vagas, não restou comprovada a desistência de candidatos melhores colocados em número suficiente a alcançar a colocação da impetrante e não houve contratação precária que atingisse a sua classificação, agiu com acerto o juízo de origem ao julgar improcedente a pretensão, devendo ser mantida a sentença.

Com esses fundamentos, acompanho o parecer ministerial, e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de Vanda Marques, permanecendo a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021